Tribunal: TJBA
Processo: 8117564-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117564-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANA MACRINA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR QUASE DOIS MESES. COBRANÇA EXCESSIVA CONSIDERADA INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida em face da EMBASA, reconhecendo a inexigibilidade de faturas referentes aos meses de fevereiro a abril de 2022, com refaturamento com base no consumo médio de 12 m3, e negando o pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta ter tido o fornecimento de água interrompido por cerca de dois meses, mesmo após reclamações administrativas, e somente obteve o restabelecimento mediante decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a interrupção do fornecimento de água, em razão de faturas posteriormente reconhecidas como indevidas, configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu corretamente a inexistência do débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo histórico, além de confirmar a tutela de urgência concedida para religamento do serviço.

4. Entretanto, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de interrupção indevida de serviço público essencial.

5. Restou comprovado nos autos que a interrupção do fornecimento de água perdurou por mais de 50 dias, sendo admitida pela própria concessionária. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e afeta diretamente a dignidade da pessoa humana.

6. Configurada a responsabilidade objetiva da EMBASA, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88, impõe-se o dever de indenizar.

7. Fixado o valor da indenização em R$10.000,00, montante razoável diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 71161286 em que figuram como parte recorrente JOANA MACRINA JESUS SANTOS e parte recorrida EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora